Tribunal: STF
Processo: HC 69260
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIVEL.
          A sentença condenatória e fator interruptivo da prescrição,
no dia em que proferida; não naquele de seu trânsito em julgado, e
menos ainda no de sua publicação em jornal oficial.
          Precedente do STF.
          Habeas Corpus indeferido.